Tribunal: TJDFT
Processo: 0709387-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0709387-31.2020.8.07.0000 AI Agravante: INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME Agravados: MARIA CRISTINA DA SILVA PIMENTEL BOTELHO BOGARIM e CARLOS MANUEL DA SILVA MATTOSO BOGARIM Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Inovare Construtora e Incorporadora Eireli - ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo no 0051978-27.2012.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora, alegando a executada que os automóveis penhorados já foram objeto de constrição judicial para satisfação de crédito de outros processos, além de indicar dois bens imóveis para substituição da penhora. Intimada a se manifestar a parte credora disse que não se admite a desconstituição da penhora em razão de mais de uma constrição, requereu a manutenção da penhora, além de ter manifestado contrariamente à substituição da penhora pleiteada pela executada. É o relatório. Decido. A alegação de desconstituição da penhora pela existência de mais de uma constrição sobre o mesmo bem não merece prosperar, tendo em vista o que dispõe o art. 797, parágrafo único do CPC: Art. 797. (...) Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Na mesma linha já se pronunciou o TJDFT: "É possível a coexistência de várias penhoras sobre o mesmo bem, conforme autoriza o artigo 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de forma que a discussão sobre o deslinde das diversas constrições pertence a um momento processual posterior, em que serão examinados os critérios estabelecidos no próprio sistema processual civil para definição de eventual prioridade. (Acórdão 1217234, 07126070520188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não existe comprovação nos autos de que o veículo Hyundai Azera foi arrematado, eis que o documento de fl. 615-PDF refere-se ao termo de penhora. Quanto ao pedido de substituição da penhora exige-se o preenchimento dos requisitos do art. 847 do CPC, além da demonstração de que a substituição não prejudicará a satisfação do crédito do exequente aliada à menor onerosidade do executado. O art. 847, § 1o, I do CPC dispõe que cabe ao executado comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis. Ou seja, necessária a prova inequívoca da propriedade dos bens. Tal requisito não restou comprovado, tendo em vista que dentre os documentos apresentados não se encontram a comprovação da matrícula no registro imobiliário e certidão de inteiro teor para se aferir eventual ônus incidentes sobre os imóveis indicados. A apresentação de laudo de avaliação unilateral e suposta divisão do bem em salas não são suficientes para atestar a legítima propriedade do bem. Por tais razões, rejeito a impugnação apresentada e mantenho a penhora sobre os bens móveis. Expeçam-se mandado para avaliação dos bens.” Em síntese, a Agravante insurge-se contra a penhora dos veículos indicados, sob o argumento já estão penhorados em outros processos. Informa que o veículo Marca/ModeloI/HYUNDAI AZERA 33 V6, Ano/Mod 2009/10, Placa JHW 8424, Chassi KMHFC41DBAA464872, foi arrematado nos autos do Processo no 0738129-68.2017.8.07.0001. Defende que as penhoras devem ser descontituídas, sob a alegação de que não lograriam êxito, tendo em vista a ausência de saldo remanescente para adimplir a execução. Suscita em seu favor o princípio da menor onerosidade e afirma que não é permitido ao Judiciário penhorar todos os bens do devedor para garantir um único débito. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo, “para impedir a manutenção da penhora nos autos de origem, para que seja suspenso até ulterior decisão destacando-se a reversibilidade da decisão, sendo necessária a cassação imediata de qualquer medida de atos expropriatórios”. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada para desconstituir a penhora sobre os citados veículos. Subsidiariamente, pede a redução da penhora ou a substituição dos bens penhorados. Preparo comprovado - Id. 15654109. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito alegado. No caso, a pretensão da Agravante é impedir a penhora dos veículos mencionados, sob o argumento de que já foram objeto de constrição em outros processos. Sucede que, nos termos do art. 797, parágrafo único, do CPC, nada impede a incidência de mais de uma penhora sobre o mesmo bem, desde que respeitada a preferência de cada um dos credores em concurso, in verbis: “Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.” Desse modo, as constrições anteriores não obstam novas penhoras. No que tange à afirmação de que o veículo HYUNDAI AZERA foi arrematado, inexiste nos autos prova nesse sentido. Em análise dos autos de origem, verifiquei que foi apresentado apenas o termo de penhora do citado automóvel (Id. 41249797) e, quando da interposição do presente Agravo, a Agravante não complementou a documentação a fim de comprovar sua alegação. Por fim, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, sobretudo porque a mera multiplicidade de constrições não prejudica os credores, que têm assegurado o seu direito de preferência. Assim, impõe-se o regular processamento do Agravo, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão Colegiado. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados, para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora